Tribunal: TJPA
Processo: 0800381-81.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800381-81.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MARLENE ANA DE LIMA, GERALDO MENDONCA LIMA, HUMBERTO JOSE LEMOS PINTO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. VALOR INCONTROVERSO. DECISÃO AGRAVADA SUBSTITUÍDA POR DECISÃO POSTERIOR DO PRÓPRIO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS PARA RECONHECER A PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.

1. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento contra julgado desta 1ª Turma de Direito Público, o qual reformou decisão interlocutória de primeiro grau, confirmando a tutela provisória recursal anteriormente deferida, para determinar o destacamento dos honorários advocatícios contratuais do agravante do crédito pertencente ao cliente, e, por conseguinte, determinar a expedição do precatório correspondente.

2. Preliminar de perda superveniente de objeto. Na espécie, a decisão impugnada por meio do agravo de instrumento foi revogada por decisão posterior e definitiva proferida pelo Juízo de primeiro grau.
N
ão há como analisar as razões apresentadas pelo Embargante, uma vez que a decisão que ele pretende ver restabelecida não subsiste no mundo jurídico. Preliminar acolhida.

3. Embargos de declaração conhecidos apenas para reconhecer a perda superveniente de objeto.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento opostos pelo Estado do Pará contra julgado desta Colenda Primeira Turma de Direito Público, a qual deu provimento ao recurso dos ora Embargados, nos seguintes termos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIAL. VALOR INCONTROVERSO. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS CONTRATUAIS. DESTACAMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 22, §4º, DA LEI Nº 8.906/94, ART. 5º, §2º E §3º, DA RESOLUÇÃO 115/2010 DO CNJ E ART. 6º, §1º E 2º, DA PORTARIA Nº 2239/2011, DESTE EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA VINCULANTE Nº 47. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I- A Súmula Vinculante nº 47 do STF não se aplica à discussão afeta aos honorários contratuais, por se tratar de matéria de direito privado.

II- Conforme entendimento firmado pelo STF, a pretensão de adimplemento de honorários decorrentes de cláusula de contrato de prestação de serviço firmado entre a parte vencedora e seu patrono por meio de precatório ou requisição de pequeno valor de forma destacada do montante principal é matéria que não possui aderência estrita com o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante nº 47. Precedentes: Rcl 23886 AgR.

III- O § 4º do art. 22 da Lei n. 8.906/94 permite o destacamento dos honorários advocatícios contratuais se o advogado solicitar e fizer juntada aos autos do contrato de prestação de serviços antes da determinação de expedição do precatório, como é o caso dos autos.

IV- Opostos embargos à execução impugnando apenas os cálculos apresentados pelos exequentes, admite-se a expedição de precatório correspondente à parte incontroversa, com destaque dos honorários advocatícios contratuais.

V- Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. Agravo interno prejudicado.

O Embargante sustenta que o julgado referido incorreu em contradições, ao argumento de que
“não há a incidência ao caso dos autos da Súmula Vinculante nº 47 do Excelso Supremo Tribunal Federal, havendo decisões recentes do Supremo Tribunal neste exato sentido, a exemplo do AG.Reg na Reclamação 23.886 – Amapá e do AG.Reg na Reclamação 24.112 – DF, nos quais os Ministros do STF não vislumbraram a possibilidade de destaque dos honorários contratuais em casos como o dos autos”
(ID. 2156980).

Pede seja dado “
provimento aos Embargos de Declaração, para sanar a contradição e determinar a vedação do fracionamento de honorários contratuais, visto que contraditório com as decisões do STF”
(ID. 2156980).

Pede, ainda, “
que os embargos sejam acolhidos com o escopo de se obter o pronunciamento expresso das matérias, a fim de viabilizar a interposição de eventuais recursos ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça, em tudo observadas as formalidades e cautelas legais”
(ID. 2156980).

Em contrarrazões, os Embargados suscitaram preliminar de perda de objeto deste recurso, em razão da superveniência de decisão de mérito proferida pelo Juízo de primeiro grau que substituiu a decisão liminar atacada nestes autos (ID. 2408741).

Quanto à matéria de fundo, aduz a inexistência de vícios, omissões ou contradições no acórdão embargado, argumentando que ele foi embasado em lei federal e em julgados de Cortes Superiores (ID. 2408741).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

I.

Preliminar de
Perda Superveniente de Objeto

Antes de analisar as alegações de contradição e o pedido de atribuição de efeito modificativo nestes embargos de declaração, aprecio a preliminar de perda superveniente de objeto suscitada pelos Embargados.

Alegam os Embargados que este Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão liminar proferida em “Embargos Declaratórios com Efeitos Infringentes e Pedido de Deferimento de Efeito Suspensivo” e que essa decisão teria sido revogada por decisão final daquele Juízo que não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo Estado.

Da análise dos autos, tenho que merece acolhida a preliminar suscitada pelos ora Embargados.

Na origem, cuida-se de Ação de Execução de Título Judicial, com base no Acórdão n. 72.642 deste TJPA, de 01.07.2008, já transitado em julgado, exarado nos autos da Ação de Indenização por Desapropriação Indireta, em que o Estado do Pará foi condenado ao pagamento de montante referente à indenização pela desapropriação indireta do imóvel de propriedade dos ora Embargados.

Em 03/10/2017, o Juízo de primeiro grau determinou
“a expedição imediata de ofício requisitório, nos termos do art. 100, da CF/1988, da Resolução n. 115/2010 do CNJ, da Portaria n. 2239/2011-GP-TJPA e do Regimento Interno deste TJPA
” (ID. 372033).

Contra essa decisão, o Estado do Pará opôs embargos de declaração com pedido de efeito suspensivo, pelo que o Juízo de primeiro grau suspendeu liminarmente a decisão acima transcrita, nos seguintes termos:

“Da a relevância do tema, entendo que há risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme preceitua o art. 1.026, § 1º, do CPC, razão pela qual ATRIBUO efeito suspensivo à decisão de fls. 289/290”.

Contra essa decisão que atribuiu efeito suspensivo à determinação de expedição de precatório, os ora Embargados interpuseram o presente agravo de instrumento, no qual concedi a tutela antecipada em 24/04/2018 (ID. 514572).

Essa decisão foi confirmada no Acórdão ora embargado, publicado em 14/05/2019, pelo qual a Primeira Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça deu provimento ao Agravo de Instrumento para “
determinar o destacamento dos honorários advocatícios contratuais do agravante do crédito pertencente ao cliente, e, por conseguinte, determinar a expedição do precatório correspondente”
(ID. 1620714).

Ocorre que, conforme noticiado pelos ora Embargantes, a decisão liminar de primeiro grau, que havia atribuído efeito suspensivo à determinação de expedição imediata de precatório, foi revogada por decisão superveniente do próprio Juízo de primeiro grau, que ao julgar definitivamente os embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará naquele órgão, deles não conheceu, mantendo na íntegra a decisão embargada, a saber:

“Não pode a parte pretender a mudança da decisão em sede de embargos de declaração, exceto se isso for uma consequência normal do emprego dos embargos. Há situações em que ao suprir a omissão, eliminar determinada contradição ou esclarecer uma obscuridade ocorre uma mudança substancial do teor da decisão embargada, como, por exemplo, ao reconhecer a prescrição, após a oposição dos embargos.

Situação distinta é a interposição dos embargos de declaração com efeitos puramente infringentes, como o caso dos autos, em que o acolhimento dos embargos seria uma forma de invalidar a decisão anterior, que a parte reputa maculada por erro de julgamento.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração interpostos nos presentes autos (fls. 307-311) e mantenho, na íntegra, a decisão embargada, tal como lançada nos autos, pois o acolhimento dos embargos implicaria que este magistrado funcionasse como instância recursal
.

(...)

Em decorrência do NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, determino as seguintes providências para a Secretaria deste juízo:

1. Cumpra-se a decisão já prolatada nestes autos à fl. 290, com a expedição imediata de ofício requisitório de precatório, devendo ser observados os seguintes valores:

a) R$ 15.079.920,99 (quinze milhões, setenta e nove mil, novecentos e vinte reais e noventa e nove centavos) aos exequentes, a serem pagos metade para a exequente MARLENE ANA DE LIMA e a outra metade para o espólio de GERALDO MENDONÇA LIMA, devido ao seu falecimento noticiado nos autos;

b) R$ 4.712.475,30 (quatro milhões, setecentos e doze mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta centavos) ao advogado HUMBERTO JOSÉ LEMOS PINTO, OAB/GO 20.787, correspondente ao somatório de R$ 942.495,06 (novecentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e seis centavos), relativos aos 5% (cinco por cento) fixados como honorários de sucumbência e R$ 3.769.980,24 (três milhões, setecentos e sessenta e nove mil, novecentos e oitenta reais e vinte e quatro centavos) correspondentes a 20% (vinte por cento) de honorários contratuais, de acordo com o contrato de honorários juntado às fls. 99-101.

2. Deve a Secretaria adotar todas as providências necessárias para a correta confecção dos ofícios requisitórios, observando as inconsistências apontadas às fls. 341 e seguintes, com a devolução dos ofícios anteriormente expedidos.

3. Publique-se. Intimem-se. Os advogados postulantes às fls. 387-389 e os embargados, via DJE, e o embargante por remessa dos autos, na forma do art. 183, § 1º, do CPC”.

Desse modo, a decisão atacada no Agravo de Instrumento e reformada pelo Acórdão ora embargado não mais subsiste no mundo jurídico por ter sido revogada por decisão superveniente do próprio Juízo de primeiro grau, preferida em 05/11/2019 (ID. 2408742).

Ora, não há como analisar as razões apresentadas pelo Embargante, uma vez que a decisão que ele pretende ver restabelecida foi revogada por decisão superveniente do Juízo de primeiro grau.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA ORIGEM. PERDA DE OBJETO. 1 -
Tendo sido proferido juízo de cognição exauriente na origem (sentença), o agravo de instrumento correspondente deve ser dado como perdido o seu objeto. 2 - Recurso prejudicado.

ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento da Comarca de Belém,

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, JUGAR PREJUDICADO O PRESENTE RECURSO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2020” (AI n. 0807943-10.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, DJ 05/02/2020).

Cumpre ressaltar ainda que a questão ora discutida cuida de execução de título judicial de
valor incontroverso
, cuja determinação de
imediata expedição de precatório
foi restabelecida por minha decisão monocrática de
24/04/2018
(quase dois anos atrás), confirmada à unanimidade pela Primeira Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça em
14/08/2019
, e novamente determinada pelo Juízo de primeiro grau, de forma definitiva, em
05/11/2019
, pelo que deve ser imediatamente cumprida.

Pelo exposto,
voto no sentido de conhecer os presentes embargos de declaração apenas para acolher a preliminar suscitada e reconhecer a perda superveniente de objeto do presento recurso.

É como voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/03/2020